Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732556-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIANA AIRES DE SANTANA SOUZA, DIENE SANTOS AMORIM, DIVINA APARECIDA DA COSTA ALEXANDRE, DIVINO ALVES FERREIRA, DENICE RODRIGUES TORRES, EDIANI ARAUJO DE BRITO, EDILEUSA DA COSTA BEZERRA, EDITH RODRIGUES BOMFIM, EDNA CRISTINA REBOUCAS BEZERRA, EDNA MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de DENICE RODRIGUES TORRES e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0706736-98.2022.8.07.0018), rejeitou embargos declaratórios e impugnação, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária ao crédito em execução, nos seguintes termos: (...) Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: 1. Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2. De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3. A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; 4. Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 127916232). (...) O Agravante sustenta que a SELIC deveria ser o índice de correção utilizado para fins de correção monetária, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. Aduz para tanto que a forma de correção prevista no art. 3o da mencionada emenda constitucional é aplicável a partir do início de sua vigência, incidindo imediatamente aos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 435, sob a sistemática da repercussão geral. Alega que no mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 491. Acrescenta que a taxa SELIC é composta de correção monetária e juros e que deve se limitar ao crédito principal, de modo a não incidir correção monetária e juros sobre valores já corrigidos. Apresenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que há a plausibilidade do direito, amparado em precedentes qualificados, e que a urgência, em razão de não poder haver pagamento antes da correta definição a respeito dos critérios de correção monetária. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, de acordo com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O recurso é tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 22/09/2022 (quinta-feira) e publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 23/09/2022 (sexta-feira). O instrumento foi interposto em 28/09/2022, antes, portanto, de findo o prazo recursal, conforme os artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo não veio instruída com as peças essenciais à sua propositura, contando o Agravante com a dispensa do §5o do art. 1.017 do CPC. Ausente o preparo, diante da isenção concedida à parte recorrente. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva (n. 2013.01.1.139455-9) cuja sentença, transitada em julgado, reconheceu o direito dos exequentes receberem diferenças remuneratórias relativas a adicionais de insalubridade. Os exequentes elaboraram os cálculos com base na TR até o ano de 2015 e, a partir de 26/03/2015, utilizaram o IPCA-E. Utilizaram, ainda, juros de mora, de 0,5%, a partir da citação. A decisão agravada, por sua vez, determinou a adoção dos seguintes parâmetros: Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2. De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3. A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; Nesse contexto, vejo a necessidade de observância do que dispõe o art. 3o da EC 113/2021 (09/12/2021): "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113 (09/12/2021), portanto, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser o índice utilizado em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza jurídica. Também observo que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 determinava a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Tal dispositivo legal, entretanto, foi, nessa parte, declarado inconstitucional pelo c. STF, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, RE no 870.947 (Tema no 810). Seguindo essa mesma linha de entendimento, o STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1495146, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Portanto, apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. Revela-se, assim, parcialmente correta a decisão agravada ao fixar o IPCA-E como índice de correção monetária a ser adotado, haja vista que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu posteriormente à declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, que se deu em 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, com incidência sobre o valor principal atualizado. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 4. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 5. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1613295, 07116489520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022.) Portanto, por reconhecer discrepância entre a decisão agravada e os precedentes qualificados, reconheço a plausibilidade do direito invocado. Também reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo, caso o feito tenha prosseguimento com base em cálculos indevidos. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o feito até decisão final de mérito. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 18:26:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador